Tribunal: TJBA
Processo: 0086240-09.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0086240-09.2002.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSIAS BATISTA DE ALMEIDA e outros (2) Advogado(s): LEONEL WALLAU NORONHA, ADRIANO FERRARI SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. LITISCONSÓRCIO ATIVO. INDIVIDUALIZAÇÃO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado da Bahia, reconhecendo excesso de execução. Os exequentes recorrem sustentando a correção de seus cálculos e a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso atende ao requisito da dialeticidade quanto ao questionamento do quantum debeatur homologado; (ii) se a condição de beneficiário da gratuidade de justiça afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais; (iii) qual a base de cálculo adequada para os honorários sucumbenciais em caso de litisconsórcio ativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, demonstrando de forma clara e pormenorizada as razões pelas quais merece reforma. A mera reiteração de teses anteriores, sem enfrentamento direto dos fundamentos acolhidos pelo julgador, configura vício que impede o conhecimento do recurso. No tocante ao questionamento do valor homologado, o recurso limitou-se a afirmar genericamente que os cálculos dos exequentes estariam corretos, sem impugnar especificamente os fundamentos técnicos que embasaram o acolhimento da impugnação do Estado, tampouco os critérios utilizados nos cálculos oficiais. Tal deficiência argumentativa impõe o não conhecimento do recurso neste capítulo. 4. A gratuidade de justiça não obsta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 5. A ausência de especificação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais em hipótese de litisconsórcio ativo constitui imprecisão que inviabiliza a quantificação do encargo em relação a cada exequente, demandando correção de ofício. Cada exequente deve arcar com honorários de 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado em relação a si, correspondente à diferença entre o valor individualmente postulado e o efetivamente apurado como devido. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Correção de ofício do capítulo da sentença referente aos honorários sucumbenciais, para estabelecer que cada exequente deve pagar honorários no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor individualmente postulado e o valor apurado como devido, mantida a suspensão de exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0086240-09.2002.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSIAS BATISTA DE ALMEIDA e outros (2) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator. Salvador, .